Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707814-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABELLE ALVES CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Embora intimada para esclarecer objetivamente qual o ato administrativo impugnado e a correlação desse ato com a autoridade indicada como coatora, a Impetrante apenas juntou documentos, deixando de elucidar essa questão. Assim, concedo à Impetrante a derradeira oportunidade para esclarecer qual o ato praticado pela autoridade apontada como coatora. Prazo: 05 (cinco) dias, pena de extinção do processo. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora